Tribunal: TJSP
Processo: 1127083-70.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU, CONCLUSÃO QUE FOI MANTIDA PELO COLEGIADO EM APELO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.